Tribunal: TJPA
Processo: 0878302-81.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878302-81.2021.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO LUIZ FEIO DA SILVA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com pedido de danos morais e devolução de valores, movida por ANTÔNIO LUIZ FEIO DA SILVA. A sentença condenou o banco à devolução em dobro das quantias descontadas e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se é aplicável a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente; (ii) verificar a existência de dano moral indenizável; (iii) analisar a imposição da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível, conforme jurisprudência consolidada do STJ, independentemente de prova de má-fé, quando os descontos ocorreram após 30 de março de 2021.

4.

Não há configuração de dano moral, uma vez que não foi constatado abalo significativo à personalidade do apelado, limitando-se a situação a um dissabor comum a situações de fraude bancária, especialmente em razão do cancelamento administrativo do contrato pelo banco.

5.

A imposição de multa por litigância de má-fé não é devida, pois não ficou comprovado o dolo ou a intenção de obstrução do processo por parte do apelante, requisitos essenciais para sua configuração segundo o entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A devolução em dobro de valores indevidamente cobrados é aplicável mesmo na ausência de má-fé, desde que o desconto tenha ocorrido após 30 de março de 2021. 2. Não se configura dano moral in re ipsa em casos de cobrança indevida quando inexistente ato restritivo de crédito. 3. A multa por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo ou culpa grave do litigante.

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 398; CPC/2015, art. 80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1313832/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30/09/2019; STJ, REsp 250781/SP, Rel. Min. José Delgado, j. 23.05.2000.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801664-27.2023.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB/PA 19792-A

APELADO:
ANTÔNIO LUIZ FEIO DA SILVA

ADVOGADO: LOUISE CAROLLINE FARIAS DA SILVA - OAB-PA 27.925

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
declaratória de inexistência de relação contratual, com pedido de dano moral e devolução
proposta
ANTÔNIO LUIZ FEIO DA SILVA,
em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
objetivando

a recomposição do valor

descontado eis que a ser considerado indevido, bem como reparação em dano moral.

Sentença:
de parcial procedência dos pedidos
,
prejudicando a declaratória de inexistência de contrato eis que cancelado administrativamente, bem como condenando a devolução em dobro das quantias descontadas, sem perder de vista a condenação em dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral e multa por litigância de má-fé após oposição de recurso de Embargos qualificados como protelatórios.

Recurso:
de apelação cível com pedido de efeito suspensivo por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A,
em cujas razões sustém a inexistência de ilegalidade na contratação e na respectiva cobrança, bem como na forma de devolução, incorreção na condenação de danos morais e desacerto na imposição da multa por litigância de má-fé.

Irresignação manejada em:
27 de novembro de 2023.

Contrarrazões:
constantes do ID. 19736868.

Conclusos ao gabinete em:
24 de maio de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801664-27.2023.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB/PA 19792-A

APELADO:
ANTÔNIO LUIZ FEIO DA SILVA

ADVOGADO: LOUISE CAROLLINE FARIAS DA SILVA - OAB-PA 27.925

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço parcialmente do recurso
, uma vez que, o Banco, na via administrativa, já promoveu o cancelamento do contrato, razão pela qual qualquer discussão a respeito de sua (
i
)legalidade tornou-se inócua.
Preenchidos os pressupostos recursais
no que tange à espécie de devolução
– se simples ou em dobro -
, bem como dano moral e multa por litigância.

Pois bem.

1.

No que tange à espécie de devolução dos valores indevidamente cobrados.

Sob a tese fixada no julgamento do EAREsp n. 600.663/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.3.2021 com efeitos modulados no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, -
a repetição do indébito de forma dobrada é aplicável a partir de 30 de março de 2021.

A cobrança, em havendo ocorrida em 02/12/2021, demanda sua devolução de forma dobrada, prescindindo de qualquer prova de má-fé ou negligência da Instituição bancária.

Devolução esta que para além de dobrada, deve ocorrer de forma atualizada pelo IPCA e corrigidos pelo índice SELIC deduzido o índice de atualização monetária, a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), respectivamente;

2.

Do dano moral pela cobrança indevida.

A despeito da cobrança descontada no saldo do Autor, não se vê qualquer desbordamento do ilícito para a esfera da personalidade do Demandante, obstando qualquer consideração de abalo moral indenizável. O consumidor apenas viu-se em uma situação de dissabor que todos aqueles que possuem conta bancária estão suscetíveis: fraudes e golpes.

Tanto o é que, após contato administrativo com a Instituição Financeira, esta promoveu o cancelamento do contrato e encerramento de qualquer lançamento de desconto, o que mostra que o problema foi resolvido, a despeito de qualquer comando judicial para tanto.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente de que não configura dano moral a cobrança indevida de valores, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. Não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1313832/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019 - grifou-se)

E ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...)
2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.
(...) 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial." (AgInt no AREsp 1682299/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 08/10/2020)

O que se corrobora em: (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021),
razão pela qual a condenação em danos morais pela mera cobrança, deve ser reformada.

3.

Da multa por litigância de má fé.

É de sedimentada compreensão que para a configuração da litigância de má-fé e conseguinte sanção por ato atentatório a dignidade da justiça que
a)
esta
conduta
esteja dentre aquelas dispostas pelo legislador e que haja cabalmente comprovado nos autos a vontade livre e consciente do autor do ato (dolo) ou culpa,
b) dano
processual à Parte contrária e
c) nexo de causalidade
entre a conduta adotada pela parte e o dano percebido pela outra.

Neste mesmo sentido, conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de três requisitos:
(i)
que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC/73 (atual art. 80 do CPC/15);
(ii)
que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV);
(iii)
que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa (RSTJ 135/187):

PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS PARA SUA CONFIGURAÇÃO. 1. Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17, do CPC; que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa. 2. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para excluir o acórdão recorrido a condenação por litigância de má-fé.
(REsp 250781/SP, rel. Min. José Delgado, j. 23.05.2000)

O entendimento acima foi perfilhado pela Corte Superior desde o
REsp 250781/SP
e consolidado hodiernamente, inclusive sob o AgInt. no AREsp. n. 400.723, rel. Min. Raul Araújo, j.12.2.2019), aprimorou ainda mais a exegese sobre litigância de má-fé e consignou que também é necessária a demonstração do dolo processual da parte, “manifestado por conduta
intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade
” vejamos:

"[...] 'somente se justifica a aplicação da pena por litigância de má-fé

se

houver

o

dolo

da

parte no entravamento do trâmite processual,

manifestado

por

conduta

intencionalmente maliciosa e temerária,

inobservado

o dever de proceder com lealdade, o que não está presente neste feito' [...]".

Nesse sentido:

“Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015), porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo.”
(AgInt. no AREsp. n. 1.358.451, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 6.12.2018).

“A má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015, o que não se verifica no caso.”
(EDcl. No AgInt. no AREsp. n. 1.156.879, rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 3.4.2018).

Na lição de Fredie Didier Jr.,
“a má-fé que autoriza a condenação do autor a suportar a sucumbência, para alguns, 'sugere a ação temerária, movida de forma imprudente, mau informada, sem qualquer ponderação', mas para a doutrina majoritária implica obrigatoriamente a verificação de dolo”
(Fredie Didier Jr., Curso de Direito Processual Civil, v. 5, Juspodivm, 2007, p. 318).

Esta corrente consagrou-se na Corte cidadã como demonstrado alhures, o que pode ser verificado nos julgamentos abaixo ementados:

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONEXÃO: INSUBSISTÊNCIA DOS DISPOSITIVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES DA CORTE. 1. São insubsistentes os dispositivos apresentados para enfrentar a questão relativa à conexão. O Tribunal local desafiou a matéria, não havendo qualquer omissão ou falta de fundamentos ou decisão além ou aquém do pedido. 2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tratando-se de acidente de veículo, a ação de indenização pode ser ajuizada no foro do domicílio do autor, podendo este recusá-lo se houver fundadas razões para tanto, o que não ocorre neste caso.
3. Somente se justifica a aplicação da pena por litigância de má-fé se houver o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade, o que não está presente neste feito.
4. Recurso especial conhecido e provido, em parte.
(REsp 523.490/MA, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2005, DJ 01/08/2005, p. 439)

Ademais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. AFASTAMENTO. - O prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados constitui requisito específico de admissibilidade do recurso especial. - É vedado, em sede de recurso especial, o debate que necessite de revolvimento do conteúdo fático posto à disposição do Tribunal de origem - O simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé. Agravo no recurso especial não provido.
(AgRg no REsp 995.539/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 12/12/2008)

Repare bem. O acerto da via é necessário para que haja a legítima aplicação de penalidade em favor de uma parte, que foi, via contraditório efetivo, considerada desafiadora das ordens judiciais e necessita ser freada.
Sem a observância dos requisitos inerentes ao almejo agendado, a não condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a indenização por dano moral e multa por litigância de má-fé,
mantida a condenação de devolução dos importes cobrados, na forma da fundamentação.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024